Tribunal: TJPA
Processo: 0002222-80.2008.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002222-80.2008.8.14.0070

APELANTE: ADILSON PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II). DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, com pedido de afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e fixação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) a possibilidade de valoração negativa dos motivos do crime fundados na busca de lucro fácil; (ii) a idoneidade da fundamentação relativa às circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas; (iii) a necessidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos motivos do crime é indevida quando fundada na busca de lucro fácil, por constituir elemento inerente ao tipo penal do roubo, não servindo como fundamento idôneo para exasperação da pena base.

4. A ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à reprovabilidade dos motivos impõe o reconhecimento de sua neutralidade, em observância ao art. 59 do CP.

5. A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime mostra-se validamente negativada quando baseada no concurso de pessoas, desde que não utilizada cumulativamente como causa de aumento na terceira fase, configurando fundamentação idônea.

6. A revisão da dosimetria impõe a redução da pena base, com manutenção da valoração negativa apenas das circunstâncias do crime, resultando em pena mais proporcional e adequada ao caso concreto.

7. Mantêm-se as demais fases da dosimetria, inclusive a atenuante da confissão e a causa de aumento pelo emprego de arma, bem como a fixação do regime inicial semiaberto, diante do novo quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, afastando a valoração negativa dos motivos do crime e reduzindo a pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 44, 77 e 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.413.263/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, j. 06/02/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ADILSON PANTOJA DOS SANTOS, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e 17 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que não há nos autos elementos suficientes para que os motivos, circunstâncias e consequências do crime elevem a pena base para além do mínimo legal. Requer a revisão da dosimetria da pena, a fim de que sejam reavaliadas e afastadas as valorações negativas atribuídas às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, com a consequente redução da pena base ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do inconformismo do ora apelante, pelo que me atenho à análise das razões recursais.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 13 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do crime, como a seguir transcrevo:

“
Os motivos do crime
lhe são desfavoráveis, ante a busca do lucro fácil.
As circunstâncias
são desfavoráveis, eis que o réu praticou o crime em concurso de pessoas, dificultando a defesa da vítima, motivos pelos quais passo a valorar.”

Pois bem.

A busca do lucro fácil constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado e, portanto, não justifica maior reprimenda na primeira fase da dosimetria.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Os motivos não podem ser valorados negativamente, porquanto o ganho fácil, em detrimento do prejuízo alheio, é circunstância inerente ao delito de furto, não havendo, portanto, fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.
VII. Tendo o Juiz sentenciante considerado as circunstâncias do crime reprováveis, sem, no entanto, apontar qualquer elemento concreto, a justificar tal conclusão, mostra-se indevida a majoração da pena-base. (...). IX. Habeas corpus concedido, de ofício, para estabelecer a pena-base no mínimo legal. (AgRg no REsp 1413263/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/04/2015) (destaquei)

Diante da ausência de fundamentação idônea utilizada na sentença e ausentes elementos nos autos capazes de considerar como desfavoráveis os motivos do crime, valoro tal circunstância judicial como neutra.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que a fundamentação se baseou na existência de concurso de pessoas, sendo a referida causa de aumento da pena utilizada somente nesta fase da dosimetria, razão pela qual a mantenho, eis que se trata de fundamentação idônea.

Sendo assim, fixo a pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias multa, afastando a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão, bem como a redução da pena em 06 meses e 1 dia multa, restando a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 11 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pelo emprego de arma, bem como a elevação da pena em 1/3, restando a pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o réu não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2026